Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelos agravados – Iris Takizawa Kayasima e outros –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo experto nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido aos executados em R$80.312,68 (oitenta mil, trezentos e doze reais e sessenta e oito centavos). Segundo o provimento guerreado, a decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado consignara que os juros de mora devem incidir a partir da citação da instituição financeira na ação de conhecimento, o que restara observado pelo perito na confecção de seus cálculos. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravante não comprovara que fora realizada a devolução prevista na Lei Federal no 8.088/1990, cingindo-se a alegar, de forma genérica, que a devolução constava do Slip/Xer 712. Salientara que, em consonância com o apurado pelo expert no extrato Slip/Xer, positivara as operações “Cor-Ver Receitas” e “JRS-Ver Receitas” contudo, não evidenciara “Devolução-Lei Federal 8.088”, inviabilizando o decote correspondente à norma legal individualizada. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto com a observância dos parâmetros que aduzira. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o laudo pericial afigura-se equivocado e não apurara corretamente o crédito devido aos agravados. Sustentara que, na data de 15.03.1990 fora editada a Medida Provisória no 168/1990, posteriormente convertida na Lei no 8.024/1990, que instituíra o plano de estabilização econômica denominado “Plano Collor I”, que alterara os critérios de correção das cadernetas de poupança. Informara que, em consonância com aludido plano econômica, para as contas com data base de 15 a 30.03.1990, os saldos das cadernetas de poupança foram convertidos na nova moeda no limite de Cr$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros novos) e o restante transferido (bloqueado) em favor do Banco Central, preservando a expressão “cruzados novos”, sujeitando-se os valores bloqueados ao reajuste pela BTN-F. Mencionara que a partir de 15.03.1990, para as demais contas com data base diferente de 15 a 30.03.1990, os saldos das cadernetas de poupança foram atualizados pelo IPC. Esclarecera que, de acordo com o Plano Collor I, não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes no período de 16 a 31 de março e para as contas novas o reajuste passara a ser com base no BTN-F. Informara que, posteriormente fora alterada a metodologia de cálculo do BTN-F que, no mês de março/1990, deixara de refletir a inflação e de projetar o IPC. Noticiara que a Medida Provisória no 168/1990 possuía lacuna, tendo em visa que, não previra a metodologia de correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados à caderneta de poupança e, por esse motivo, a instituição Banco do Brasil decidira por adotar o IPC de 84,32%, por ser o índice aplicada de forma geral às cadernetas de poupança. Acrescera que, posteriormente, constatara o desacerto na adoção do IPC de 84,32% e, por decisão administrativa, autorizara a aplicação do índice de 74,60% que corresponde à média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990) e determinara a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências. Pontuara que a própria União, reconhecendo a lacuna da MP no 168/90 – que instituíra o Plano Collor -, editara a Lei no 8.088/90, de 31.10.1990, adotando a média ponderada utilizada pelo Banco do Brasil autorizando a correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados à caderneta de poupança pelo índice de 74,60%. Salientara que cada agência bancária decidira o critério a ser aplicado para descontar a diferença, de modo que algumas agências aplicaram-na pelo saldo de abril/90, outras pelo saldo de setembro/90, havendo casos de agências que simplesmente não devolveram diferença alguma. Acentuara que, inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, se este fora concedido, seu valor deve ser descontado do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. Defendera que a determinação inserta na decisão agravada quanto ao termo inicial dos juros de mora não guarda conformação com a regulação conferida aos acessórios pelos artigos 219 do Código de Processo Civil, desafiando que seja revisto de forma a ser estabelecido que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução da ação civil pública, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada. Consignara que, sobre o termo inicial da incidência dos juros moratórios, está pendente de julgamento o Resp no 1.270.439/PR, em que a União postulara a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação conferida pela Lei no 11.960/2009 que trata da atualização monetária e juros moratórios devidos pela Fazenda Pública. Assinalara que, caso seja acolhida a pretensão da União e, considerando a condenação solidária prevista no título executivo, a aplicação dos juros deverá observar o regramento imposto para a Fazenda Pública. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelos agravados – Iris Takizawa Kayasima e outros –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido aos executados em R$80.312,68 (oitenta mil, trezentos e doze reais e sessenta e oito centavos). Segundo o provimento guerreado, a decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado consignara que os juros de mora devem incidir a partir da citação da instituição financeira na ação de conhecimento, o que restara observado pelo perito na confecção de seus cálculos. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravante não comprovara que fora realizada a devolução prevista na Lei Federal no 8.088/1990, cingindo a alegar, de forma genérica, que a devolução constava do Slip/Xer 712. Salientara que, em consonância com o apurado pelo expert no extrato Slip/Xer positivara “Cor-Ver Receitas” e “JRS-Ver Receitas” contudo, não evidenciara “Devolução-Lei Federal 8.088”, inviabilizando o decote correspondente à norma legal individualizada. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto com a observância dos parâmetros que aduzira. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que homologara o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória promovida pelos agravados em desfavor do agravante. Segundo o agravante, o crédito executado não fora liquidado corretamente, tendo em vista que devem ser decotados do apurado os abatimentos provenientes da Lei no 8.088/1990 e, demais disso, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da intimação no cumprimento de sentença subjacente. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que, no tocante à irresignação quanto ao termo inicial dos juros moratórios não sobeja possível o conhecimento do agravo. É que aludida questão já fora há muito decidida no curso procedimental, restando acobertada pela preclusão consumativa. Vejamos. Com efeito, os agravados manejam em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almejam os agravados, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a deflagração da vertente liquidação de sentença. Assim, aviada a pretensão com base no título formado, durante o trâmite processual fora determinada a realização de perícia contábil destinada à liquidação do crédito eventualmente detido pelos agravados, nos seguintes termos1. “(....) O réu sustenta que a operação 89/00275-X foi lastreada por recursos da poupança e sofreu correção monetária pelo índice de 84,32% no mês de abril/1990. Contudo, foi beneficiária da devolução da Lei 8.088/1990, conforme abatimentos concessões feitos pelo Banco. Nesse sentido, afirma que que o diferencial apurado equivaleria a R$ 84.121,58. As matérias apresentadas pelo réu são complexas e demandam a atuação de um perito para compreender os lançamentos dos valores e os cálculos efetuados pelo Banco. Assim, necessária a realização de perícia, que fica desde logo determinada. Caso tenha ocorrido algum abatimento previsto na Lei 8.088/90, o perito deverá considerar em seu cálculo. Deverá, também, informar se há algum valor pago a título de indenização pelo PROAGRO, ou incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, na forma da contestação apresentada pelo Banco (ID 93305796-Pág. 19/25). Em relação aos documentos apresentados pelo réu, ressalte-se que demandas envolvendo a liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública do caso em questão, que abrange cédulas de crédito rural normalmente emitidas na década de 1980, são recorrentes neste Tribunal. Nessas demandas, via de regra, o Banco do Brasil, ao invés dos microfilmes dos Slips, tem apresentado os Slips XER-712 e os Demonstrativos de Conta Vinculada, que são obtidos a partir de dados lançados em sistema informatizado próprio, o que, na linha do art. 2o da Resolução acima referida, aponta para a correção das informações, porque esses documentos contêm os elementos caracterizadores básicos de cada operação e refletem o que ocorreu na época pretérita. Após oitiva de peritos que também estão familiarizados com a matéria, por estarem realizando vários trabalhos periciais em outros processos, constatou-se que os Demonstrativos de Conta Vinculada e os Slips XER-712 são documentos suficientes para os cálculos, inclusive, ambos trazem as mesmas informações, e esses documentos foram apresentados pelo réu juntamente com a contestação. De tal sorte, de posse da cédula de crédito e dos Demonstrativos de Conta Vinculada, ou dos Slips XER-712, é possível verificar as condições da contratação e a evolução dos lançamentos da respectiva cédula de crédito rural, o que torna dispensável a apresentação de outros documentos, conforme requerido pelo autor. Desta feita, o pedido de inversão do ônus da prova deve ser indeferido, considerando que o Banco do Brasil já apresentou o documento pertinente para a liquidação pleiteada. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. O réu sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da data da intimação do devedor na fase de liquidação de sentença. Alternativamente, entende que os juros devem incidir a partir da data da citação na ação coletiva. Os argumentos apresentados pela parte ré não merecem ser acolhidos. Isso porque, há recurso repetitivo sobre o tema, tendo o STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, definido que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE -PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido. (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Tratando especificamente sobre as liquidações referente à ação civil pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o e. TJDFT adota esse mesmo entendimento, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA.EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIA SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DECORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.’ (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. (...)” Diante dessa moldura fática, ressoa impassível que, durante o curso procedimental, fora fixado que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do agravante na ação de conhecimento, não sobejando possível a reanálise dessa matéria, diante do aperfeiçoamento da preclusão. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que essa questão suscitada pelo agravante já fora resolvida no curso processual, não pode ser reprisada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restara definitivamente superada. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”2. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa ao termo inicial dos juros de mora. As alegações pertinentes à matéria individualizada, portanto, estão suplantadas pela preclusão, sendo impassíveis de revolvimento, obstando que o agravo seja ao menos conhecido quanto à essa arguição, não subsistindo o arguído pelo agravante, no sentido de viabilidade de reprisamento da matéria alcançada pela preclusão. Deflui do aduzido, então, que a matéria passível de conhecimento no presente recurso cinge-se à aferição acerca do decote do crédito executado do valor correspondente ao abatimento previsto na Lei Federal no 8.088/1990. Conforme pontuado, na decisão que fixara a fórmula de liquidação do crédito executado, determinara o juízo que fossem promovidos os descontos relativos ao abatimento previsto na Lei Federal no 8.088/1990, caso essa circunstância restasse positivada nos extratos Slip/Xer exibidos pela instituição financeira, como se infere do abaixo reproduzido3: “(....) Caso tenha ocorrido algum abatimento previsto na Lei 8.088/90, o perito deverá considerar em seu cálculo. (...)” Com efeito, aludida resolução afigura-se correta, tendo em vista que, se os mutuários não despenderam parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo rebate originário da Lei Federal no 8.088/1990, sobeja inexorável que não podem ser contemplados com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Quanto ao tópico, há que ser assinalado que o saldo devedor da cédula de crédito rural concertado pelos agravados fora corrigido, em março-abril/1990, pelo IPC de 84,32%. Em atenção à sentença coletiva liquidanda, fora determinada a substituição do referido índice pelo BTNF de 41,28%. Especificamente quanto a essa diferença de correção monetária, o agravante afirmara que já restituíra parte dos valores aos agravados, em 30/08/1990, mediante lançamentos a crédito sob a rubrica “Devolução Lei Federal 8.088”. Alegara que, à época, por decisão interna, o Banco do Brasil autorizara a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual pelas agências, e que fora aplicada na cédula rural firmada pelos agravados, estando aludida movimentação devidamente estampada no extrato da operação coligida aos autos da ação principal. Defendera, assim, que os lançamentos a título de “Devolução Lei Federal 8.088/1990” não podem ser considerados como efetivo crédito em favor dos agravados, porquanto já recompusera o saldo devedor com a substituição do IPC de 84,32% pelo BTNF de 41,28%. Conquanto relevante as alegações formuladas pelo agravante, carecem de verossimilhança. De fato, eventuais abatimentos ocorridos durante o financiamento devem ser considerados e devidamente abatidos do valor das diferenças asseguradas aos agravados, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito dos mutuários, já que causam alteração no valor da dívida. Ocorre, contudo, que o abatimento da quantia decorrente da “Devolução Lei no 8.088/1990” está condicionado à efetiva comprovação, pela instituição financeira, do decote, pois detém o ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações. Assim, o valor correspondente ao rebate estabelecido em decorrência da Lei no 8.088/90, se efetivamente comprovado pelo simples exame dos extratos de evolução contratual, deve ser abatido da quantia a ser repetida aos agravados. No tocante, especificamente, ao rebate da Lei 8.088/90, é cediço que fora implementado em muitos contratos de financiamento rural, retratando verdadeiro ajuste de correção monetária aplicado à época para reposição de reconhecidas perdas decorrentes de aplicação da MP no 168/90 de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12/04/1990), que instituíra o conhecido plano de estabilização econômica Collor I. Deve ser destacado que, em março de 1990, em razão da inexistência de disciplina específica sobre os critérios de reajustamento que deveriam ser adotados para contratos de financiamento rural, até então atualizados pela poupança, o Banco do Brasil acabara aplicando indistintamente, em um primeiro momento, o índice de 84,32%. Posteriormente, aferindo que aos depósitos de cadernetas poupança foram aplicados índices diversos, de acordo com as suas respectivas datas-base, a instituição financeira revisara seu posicionamento em relação aos contratos de financiamentos rurais, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação - em substituição do citado índice de 84,32% - da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança (correspondente ao índice de 74,60%), então creditando em favor dos beneficiários a diferença daí decorrente (notadamente, 9,72%). Tais créditos ou rebates foram aplicados manualmente pela instituição financeira e beneficiaram apenas os contratosque enquadravam-se na situação acima individualizada, isso mesmo em período anterior à Lei 8.088/90, diploma que reconhecera a legitimidade do aludido procedimento, estabelecendo o seguinte, in verbis: “Art 6o Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990.” Assinale-se que a prática não fora uniforme, tendo em vista que nem todos os contratos de financiamento rural foram oportunamente corrigidos, pois o critério interno adotado pelo Banco do Brasil não fora linear, pois dependia de cada agência envolvida. Outrossim, o mesmo ocorrera a época de creditamento, porquanto na maior parte das situações o rebate fora calculado pelo saldo de abril/90 ou pelo saldo de setembro/90. Na hipótese específica da cédula rural firmada pelos agravados, o agravante coligira aos autos da ação principal demonstrativo de conta vinculada (operação 89/00275-X elaborado na data de 23.09.2021)4. No aludido extrato restara positivado que parte do valor mutuado fora amortizado por valores decorrentes da “Devolução Lei Federal no 8.088/1990”. É o que retrata o abaixo reproduzido, confira-se: Ocorre, contudo, que não afigura-se possível conferir verossimilhança a referidos extratos, que apontam os valores que foram aplicados aos contratos na forma de devolução da Lei Federal no 8.088/90, tendo em vista a inexistência de qualquer outro documento que corrobore aludido procedimento. Até porque, conforme pontuado, o percentual adotado pela Lei no 8.088/1990, de 74,6%, nos termos do artigo 6o acima reproduzido, não fora imposto aos mutuários, mas apresentado como opção, devendo os interessados fazer a opção expressa pela atualização monetária do saldo devedor por tal índice. Assim, não havendo comprovação de que os mutuários realizaram essa opção ou que ocorrera efetivamente a aplicação desse índice na cédula rural individualizada, não há como prosperar a alegação do agravante nesse sentido. Salienta-se que a demonstração do período em que o contrato de financiamento rural estivera ativo e a data de sua liquidação poderia ser feita pelos registros das operações originais mantidos pelo Banco, como o “slip” da operação. Contudo, no “slip” colacionado aos autos da ação principal não consta a ocorrência de descontos empregados na Cédula Rural Pignoratícia a título de “Devolução Lei Federal no 8.088/1990”5. Destarte, inviável o decote postulado pelo agravado, no montante apurado pelo perito judicial, tendo em vista que não restara evidenciado que parte do mútuo fora quitada pelo rebote originário da Lei no 8.088/1990. Conforme esclarecera o perito, os extratos no formato Slip/XER não contabilizara os abatimentos originários da Lei no 8.088/1990, confira-se6: “(...) 5. Nos cálculos de Id’s 104439008 e 104439009 houve abatimentos no indébito a ser restituído com base na Lei no 8.088 e por supostos rebates corrigidos? Se sim, o acórdão liquidando autoriza tais abatimentos? RESPOSTA: Esclareço que o Requerido não apresentou documentos hábeis para comprovar o registro do lançamento ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’. Nos Slip/XER estão registradas históricos denominados ‘COR-VER. RECEITAS’ e ‘JRS-REV.RECEITAS’ e não os históricos ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’ como alegados pelo Requerido: Fonte: ID 104439007 - página 4; PDF 184. Portanto, O Banco do Brasil não apresenta documentação comprobatória, acompanhada da respectiva memória de cálculo detalhada, de que tais lançamentos se referem à aplicação da Lei Federal 8.088/1990. 6. No Slip e Id 0443900 consta a ocorrência de descontos identificados como sendo a título de “Devolução Lei Federal no 8.088? Há alguma prova documental específica nos autos atestando a adesão dos requerentes à faculdade prevista na Lei no 8.088 Há prova documental, específica, inequívoca e oficial comprovando que os requerentes forma contemplados com tais benefícios? RESPOSTA: Esclareço que o Requerido não apresentou documentos hábeis para comprovar o registro do lançamento ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’. Nos Slip/XER estão registradas históricos denominados ‘COR-VER. RECEITAS’ e ‘JRS-REV.RECEITAS’ e não os históricos ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’ como alegados pelo Requerido: 31/10/1990 400-6 JRS-DEBITO C/ALT 9.959,75D 31/10/1990 704-8 COR-REV. RECEITAS 74.117,29 C 31/10/1990 804-4 JRS-REV. RECEITAS 6.956,55 D Fonte: ID 104439007 - página 4; PDF 184. Portanto, O Banco do Brasil não apresenta documentação comprobatória, acompanhada da respectiva memória de cálculo detalhada, de que tais lançamentos se referem à aplicação da Lei Federal 8.088/1990.” Assinale-se, ademais, que do cotejo dos extratos oficiais no formato Slip/XER com os demonstrativos de conta vinculada exibidos pelo agravante não se infere a coincidência de dados, pois as datas individualizadas pelo agravante em que teriam sido realizados os abatimentos decorrentes da Lei no 8.008/1990 não são reproduzidas nos extratos Slip/XER. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que não se afere, nessa análise perfunctória, que o crédito que lhe fomentado fora amortizado com recursos decorrentes da “Devolução Lei Federal no 8.8088/1990”, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 112380615 - Pág. 10 (fls. 257/260) – ação principal. 2 In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 3 - ID Num. 112380615 - Pág. 10 (fls. 257/260) – ação principal. 4 - ID Num. 104439009 - Pág. 1 (fls. 189) – ação principal. 5 - ID Num. 104439007 - Pág. 3/4 (fls. 185/186) – ação principal. 6 - ID Num. 125773081 - Pág. 15/16 (fls. 323/324) – ação principal.